Tribunal: TJDFT
Processo: 0704551-63.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. COAUTORIA COMPROVADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA NA SENTENÇA, AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, depois de agredir transeunte, na companhia de um comparsa, para subtrair seus bens pessoais.
2. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP), na medida em que o apelante concorreu eficazmente para a prática do delito em comento. Observa-se que o apelante, com vontade livre e consciente, em unidade de desígnios com seu comparsa não identificado, subtraiu, em proveito de ambos, mediante violência física, um aparelho celular, um relógio e dinheiro, pertencentes à vítima.
3. A atenuante da confissão espontânea reconhecida na sentença fulmina o interesse recursal sobre a matéria.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.